Tribunal: TJDFT
Processo: 0745506-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA. THERMAS DO RIO QUENTE. PROGRAMA DE PONTUAÇÃO. TROCA POR HOSPEDAGEM. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Cabe ao recorrente o dever de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC) e de expor as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (art. 1.010, III, CPC).
2. Verificada a ausência de dialeticidade recursal e de demonstração de ocorrência de error in procedendo ou error in judicando, merece acolhimento a preliminar de inépcia do recurso de apelação arguida em sede de contrarrazões.
3. Preliminar, arguida em contrarrazões, acolhida. Recurso não conhecido.